Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715948-17.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO LUIS DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo apresentado pela Defesa técnica (ID 71493527), pelo prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se Brasília, D.F., 8 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator